Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716222-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARNABE ARTUR DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DIVINA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARNABE ARTUR DA SILVA JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715183-24.2025.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de DIVINA DE FÁTIMA GONÇALVES, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos (ID 232205200 do processo originário): “I. Acolho a emenda à petição inicial de id. 231858894. Neste ato, retifico a autuação, com a exclusão dos co-executados do polo passivo e atualização do valor da causa para R$ 513.304,63. II. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a parte exequente requereu o bloqueio, no limite do valor exequendo, de ativos financeiros localizados em conta bancária de titularidade da executada. Segundo ela, haveria risco de ineficácia da satisfação futura de seu crédito, ante a situação de inércia da parte executada em adimplir seu débito e uma vez que houve a inesperada revogação dos poderes conferidos ao exequente em procuração assinada pela executada. Pois bem. Como qualquer medida de caráter antecipatório, a constrição de bens do devedor no processo executivo antes de sua citação e do correspondente decurso do prazo legal para pagamento está condicionada ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora a probabilidade do direito do exequente à constrição pleiteada possa ser constatado pela existência de um título executivo certo, líquido e exigível e pela resistência da executada em seu adimplemento voluntário e tempestivo, não se pode inferir qualquer forma de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que possa vir a comprometer o resultado útil do presente processo. O exequente alegou genericamente que a constrição de valores da executada antes mesmo de sua citação e da oportunização de sua manifestação far-se-ia necessária para assegurar a existência de patrimônio suficiente para responder pela dívida exequenda. Contudo, não apresentou nenhuma comprovação de que a executada estaria adotando qualquer medida de desfazimento de seus bens ou de dilapidação patrimonial, ou mesmo que teria manifestado intenção de assim agir. Registra-se, por oportuno, que medidas de constrição patrimonial integram a fase expropriatória do processo de execução, que somente se inicia após a regular citação do executado e o decurso do prazo legalmente concedido para pagamento ou cumprimento da obrigação exequenda. Sua adoção inaudita altera pars, antes mesmo da formação da relação jurídica processual, só se justifica em casos excepcionais de fundamentado risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano ao bem da vida nele almejado - o que não é o caso dos autos. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte exequente. III. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização.Valor da causa: R$ 513.304,63. Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. (...)”. Em suas razões recursais (ID 71160124), afirma que ajuizou ação de execução de honorários advocatícios contratuais, tendo sido deferida a citação, uma vez que restou demonstrada a existência de título executivo. Informa que o juízo de origem indeferiu a liminar postulada para determinar o bloqueio da quantia executada na conta bancária da devedora. Menciona que a executada, que era cliente do agravante, tentou realizar um acordo sem a sua participação, bem como revogou o mandato outorgado a si. Defende que a revogação do mandato outorgado ao autor, no momento em que está prestes de ser liberado o valor à agravada/executada, evidencia que há possibilidade latente do agravante (advogado da causa) de não receber os honorários advocatícios contratuais. Argumenta que são devidos os honorários contratuais. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de medida liminar recursal para determinar o bloqueio da quantia de R$ 513.304.63 na conta da devedora. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 230959943, na origem, deferiu a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende, em sede de medida cautelar, o bloqueio, na conta da devedora, da quantia de R$ 504.775,18, visando adimplir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o direito ao ressarcimento. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Com efeito, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora (art. 300 do CPC). No caso em tela, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. De fato, ao que tudo indica, há título executivo nos autos de origem, que assegura a execução dos honorários contratuais, tanto que o juízo de origem recebeu a inicial executiva e determinou a citação. Todavia, não restou demonstrada a urgência na adoção da medida. O arresto, repita-se, é medida que somente deve ser adotada caso seja demonstrado que há perigo à eficácia de futura execução, em razão da dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio. Trata-se, portanto, de medida de exceção consistente em medidas constritivas do patrimônio do devedor, efetuadas antes mesmo da citação e do prazo para apresentar embargos, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo. No caso, não há nenhum indicativo de que está ocorrendo dilapidação patrimonial. O simples fato de o cliente do exequente ter revogado o mandato anteriormente outorgado a si não é, por si só, elemento indiciário suficiente para demonstrar a urgência na adoção da medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que deve ser aguardada a citação da executada para, então, iniciar os atos constritivos. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDUTA PARA FRUSTRAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar, com natureza cautelar, consistente em bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária mantida pela sociedade agravada, com a finalidade de assegurar a futura satisfação do crédito pretendido pela agravante. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 3.1. O requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na alegação da existência de indícios de ocultação e de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso, com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária recorrida, além da dificuldade de promover a respectiva citação. 4. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. 4.1. No caso em deslinde não é possível constatar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852010, 0751165-73.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, conforme disposto no art. 830, do CPC, é indispensável a prova, pelo credor, do esgotamento dos meios possíveis para localizar os executados. Precedentes. 3. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1309943, 07208341620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. A questão será apreciada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, quando, então, poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora